Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-25.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de empréstimo contratado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada parcialmente procedente - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco que a ré tenha agido com as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de empréstimo contratado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada parcialmente procedente - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco que a ré tenha agido com as cautelas necessárias quando da realização de suas transações comerciais (art. 373, II, NCPC) - Débito inexigível - Apelo do autor pretendendo a majoração da condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios - Cabimento - Verba indenizatória majorada de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Observa-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios já está sendo majorada, o que consequentemente aumenta a verba honorária - Recurso parcialmente provimento a fim de majorar o valor da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).